Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IPS E FATOS DIVERSOS.

I – Se os fatos não dizem respeito a suposta infração penal cometida em razão do gênero, não há que se falar em subsunção à Lei Maria da Penha e, de consequência, não se verifica a competência do Juízo especializado, mas da Justiça Criminal comum.

II – Declarada a competência do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, ora suscitado, para apurar os fatos do narrados IP 1020/2019 – 24a DP.